Tribunal: TJPA
Processo: 0806274-88.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806274-88.2022.8.14.0040

APELANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

APELADO: EDILENE PEREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RETENÇÃO DE PARCELAS. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada por empresa loteadora em face de promitente compradora inadimplente, com sentença que declarou a rescisão do contrato, determinou a reintegração do imóvel, autorizou a retenção de parte das parcelas pagas, fixou taxa de fruição e reconheceu o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

2.

Apelações interpostas por ambas as partes, com insurgências quanto à indenização por benfeitorias, concessão da justiça gratuita, percentual de retenção, taxa de fruição e suposto cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devida a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel com construção irregular; (ii) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita à parte ré; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iv) saber se o percentual de 20% de retenção das parcelas pagas é abusivo; (v) saber se é cabível a cobrança de taxa de fruição e sua limitação a 50% do valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A boa-fé da compradora durante o período de adimplemento contratual legitima a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, ainda que a construção não esteja regularizada, sendo a irregularidade um fator a ser ponderado na fase de liquidação.

5. A concessão da justiça gratuita baseou-se em declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário, conforme autoriza o art. 98 do CPC.

6. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos são suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. A retenção de 20% do valor pago, dividida entre despesas administrativas e cláusula penal, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e não configura abusividade.

8. A taxa de fruição incide pela ocupação prolongada do imóvel, mesmo edificado irregularmente, e foi corretamente limitada a 50% do valor restituível, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, ainda que realizadas sem regularização urbanística, desde que não contrárias à lei ou ao contrato. 2. A taxa de fruição é cabível pela ocupação do imóvel, mesmo edificado irregularmente, e sua limitação a 50% do valor a ser restituído preserva o equilíbrio contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.219; CPC, arts. 98 e 355, I; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 577; STJ, REsp 1.319.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003013-27.2017.8.14.0040; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805104-81.2022.8.14.0040

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de
Apelação
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS

PROCESSO N. 0806274-88.2022.8.14.0040

APELANTE/APELADA: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA,

APELANTE/APELADA: EDILENE PEREIRA CARVALHO

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos, pelas partes, contra a sentença de ID 12797738, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, prolatada nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada por NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA em face de EDILENE PEREIRA CARVALHO.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 12797738):

(...)

ANTE O EXPOSTO, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, diante da cláusula resolutiva expressa, do inadimplemento do réu e do pedido subsidiário de rescisão judicial do contrato;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por inadimplemento do comprador, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR o réu a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência (até a rescisão do contrato na via extrajudicial) e que permanecer após a sentença, e ainda limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré;

E)

A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

(...)

Inconformadas, as partes apresentaram seus recursos de Apelação.

A autora,
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA,
apresentou suas razões

(ID 12797741), defendendo a necessidade de reforma da sentença no tocante à condenação à indenização por benfeitorias, argumentando a irregularidade da construção, que teria sido realizada de forma clandestina, sem projeto arquitetônico, alvará de construção ou "habite-se". Alega que a irregularidade impede a indenização, conforme o artigo 34 da Lei nº 6.766/79, e que a decisão de primeira instância não observou a ausência de provas da regularidade da obra. Além disso, insurge-se contra a concessão da justiça gratuita à requerida, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por benfeitorias e revogar o benefício da justiça gratuita, com a consequente condenação da ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

A demandada,
EDILENE PEREIRA CARVALHO
, trouxe, de igual modo, sua irresignação (ID 12797745) defendendo a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a reintegração de posse imediata, alegando risco de dano grave, uma vez que a medida a deixaria desabrigada. Argumenta, ainda, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de provas, requerendo a anulação da sentença. Pugna pela reforma da decisão quanto à devolução das parcelas, defendendo que a retenção pela vendedora não pode ultrapassar 10% do valor pago. Questiona também a cobrança da taxa de fruição, por se tratar de lote não edificado no início do contrato, e pleiteia o direito à indenização e retenção por benfeitorias úteis e necessárias, que alega ter introduzido de boa-fé no imóvel.

Foram apresentas contrarrazões somente por NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA , conforme atesta certidão de ID 12797750.

Os autos vieram a minha relatoria por redistribuição (ID 12864991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade recursal

1.1. O Recurso de Apelação interposto por
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12797746), interesse recursal e de preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

1.2. O Recurso de Apelação interposto por
EDILENE PEREIRA CARVALHO,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12797746), interesse recursal e de preparo (pois é beneficiária da justiça gratuita- deferida no ID 12797738), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo

2. Razões recursais.

2.1
- Apelação de NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da (i) obrigatoriedade de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de compra e venda rescindido por inadimplência, cuja construção é alegadamente irregular; e (ii) da concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerida/apelada.

2.1.1. Da Indenização por Benfeitorias

A apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, sob o argumento de que a construção realizada pela apelada é irregular e clandestina, não possuindo projeto arquitetônico, alvará de construção ou "Habite-se". Sustenta que, por essa razão, as benfeitorias não agregam valor ao imóvel e, portanto, não deveriam ser indenizadas.

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu o direito da apelada à indenização, com base no artigo 1.219 do Código Civil e no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

O juízo de primeira instância entendeu que a posse da requerida, ao menos durante o período de adimplência contratual, era de boa-fé, o que lhe garante o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, a serem apuradas em liquidação de sentença.

A decisão de primeiro grau não merece reparos.

O artigo 1.219 do Código Civil é claro ao dispor que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis". A boa-fé é presumida e, no caso em tela, a apelada, na qualidade de promitente compradora, exercia posse justa sobre o imóvel enquanto adimplia as prestações do contrato.

Ademais, o artigo 34 da Lei nº 6.766/79, que rege o parcelamento do solo urbano, estabelece que, em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias e úteis por ele realizadas no imóvel deverão ser indenizadas, sendo nula qualquer disposição contratual em contrário. O parágrafo único deste mesmo artigo ressalva que não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.

A apelante se apega a essa ressalva para fundamentar sua pretensão. Contudo, a irregularidade administrativa da construção, por si só, não afasta o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento ilícito da promitente vendedora. A apelante, ao rescindir o contrato, retoma o imóvel com as acessões nele edificadas, o que inegavelmente representa um acréscimo patrimonial.

A questão da regularidade da obra é relevante e deverá ser devidamente considerada na fase de liquidação de sentença, para fins de apuração do
quantum debeatur
. Eventuais custos para a regularização da construção poderão ser deduzidos do valor da indenização, mas não servem como fundamento para a sua total improcedência.

2.1.2. Da Justiça Gratuita

A apelante pugna pela reforma da sentença para que seja indeferido o benefício da justiça gratuita concedido à apelada, ao argumento de que não há comprovação da hipossuficiência.

A concessão do benefício da justiça gratuita está amparada no artigo 98 do Código de Processo Civil, que assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de provar a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

No caso em tela, a apelante limita-se a alegar a ausência de provas, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que infirme a condição de hipossuficiência da apelada.

Ademais, o juiz de primeira instância, mais próximo das partes e das provas, deferiu o benefício por entender presentes os requisitos legais. A alteração dessa decisão em grau de recurso somente se justificaria diante de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

Nega-se, portanto, provimento ao apelo.

2.2-
Apelação de EDILENE PEREIRA CARVALHO

A apelante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa. A pretensão não merece acolhida.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso em tela, a controvérsia central reside no inadimplemento contratual, fato que, além de ser provado documentalmente, foi confessado pela própria apelante em sua contestação.

A matéria remanescente, relativa às cláusulas contratuais e suas consequências, é eminentemente de direito, cuja análise independe de prova testemunhal ou pericial para a formação do convencimento do julgador. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe aferir a necessidade de sua produção. Sendo os documentos dos autos suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, mas sim a aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual.

Prosseguindo na análise, o inadimplemento da apelante é incontroverso e perdura por longos anos (desde 2015), o que, por força da legislação (Lei nº 6.766/79) e da expressa previsão contratual (cláusula resolutiva), autoriza a rescisão do pacto e, como consequência lógica, a reintegração da vendedora na posse do bem.

Quanto à
retenção de valores
, a sentença fixou o percentual total de 20% sobre as quantias pagas (10% de despesas administrativas e 10% de cláusula penal). Tal percentual está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que considera razoável a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos nos casos de rescisão por culpa do promitente comprador. O valor fixado visa recompor as perdas e custos operacionais da vendedora, não se mostrando abusivo.

No que tange à
taxa de fruição
, a apelante sustenta sua não incidência por se tratar originariamente de um lote. O argumento não prospera. Embora o STJ tenha entendimento de que não cabe taxa de ocupação sobre lote não edificado, a situação dos autos é distinta. A própria apelante afirma ter construído sua residência no terreno e lá permanecido por anos, inclusive durante todo o período de inadimplência. A ocupação efetiva do bem, com a posse direta que lhe foi garantida, privou a apelada de usar, gozar e dispor do imóvel. A taxa de fruição, nesse contexto, não remunera a exploração de um imóvel edificado, mas indeniza o vendedor pelo tempo em que ficou privado de exercer a posse sobre o bem, que estava à disposição da compradora inadimplente. A decisão, ademais, foi razoável ao limitar o valor da taxa a 50% do montante a ser restituído, evitando o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Por fim, quanto ao
direito de retenção por benfeitorias
, a sentença não negou tal direito à apelante; pelo contrário, reconheceu-o expressamente. O juízo de primeiro grau determinou que as benfeitorias úteis e necessárias serão devidamente apuradas e indenizadas em fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a verificação de sua existência, regularidade e valoração. Garantiu, ainda, a possibilidade de compensação de valores. Assim, a sentença equilibrou adequadamente os direitos das partes, não havendo reparo a ser feito neste ponto. A reintegração de posse é consequência da rescisão, e a indenização pelas benfeitorias, a ser apurada, será devidamente satisfeita na forma da lei e da decisão judicial.

Dessa forma, a sentença proferida não padece de vícios, tendo analisado a controvérsia com acerto e em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominantes, aplicando uma solução justa e equilibrada para o litígio.

Nega-se, portanto, provimento ao apelo
.

Ressalte-se que entendimento aqui consignado para o julgamento dos presentes recursos segue orientação jurisprudencial deste Tribunal, consoante os julgados, a seguir apresentados, em casos similares:

EMENTA
Apelação Cível. Rescisão Contratual. Indenização por Danos Morais e Materiais. Reintegração de Posse. Retenção de Valores. Taxa de Fruição excluída. Impossibilidade de cumulação com a multa compensatória. Sucumbência mínima da empresa requerida. Ônus da parte autora. Sentença parcialmente reformada. Recurso Conhecido e Parcialmente provido.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Francisco de Assis de Jesus da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a rescisão do contrato, reintegração de posse em favor da requerida, e outras disposições.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, julgamento extra-petita, inadimplemento contratual, reintegração de posse, retenção de valores pagos, taxa de fruição, indenização por benfeitorias e danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa: Rejeitada, pois as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

2.

Julgamento Extra-Petita: Não configurado, pois os itens deferidos são decorrentes do pleito de rescisão contratual.

3.

Inadimplemento Contratual e Reintegração de Posse: Confirmado o inadimplemento do autor, justificando a rescisão do contrato e reintegração de posse.

4.

Retenção de Valores e Taxa de Fruição: Retenção de 20% dos valores pagos é razoável. Taxa de fruição não pode ser cumulada com multa compensatória.

5.

Indenização por Benfeitorias: Devida, a ser apurada em liquidação de sentença.

6.

Danos Morais: Indeferidos, pois não houve ato ilícito por parte da requerida.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença para afastar a condenação do autor à taxa de fruição, mantendo os demais termos da decisão.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003013-27.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024 )

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805104-81.2022.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2024 )

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHES
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025